Tribunal: TJBA
Processo: 8028665-69.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028665-69.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ELIZABETE SOUZA SAMPAIO RIBEIRO Advogado(s): CLEISEANE BRITO DANIEL IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO JUDICIAL DE CONVERSÃO DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. SERVIDOR APOSENTADO. DIREITO ADQUIRIDO. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ANEXADA À INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. QUESTÃO JURÍDICA PACIFICADA NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONDEDIDA. I – Prova pré-constituída apresentada. II – PRELIMINARES REJEITADAS. Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Tema 516 do STJ. III – Direito adquirido aos Servidores efetivos garantido pela Constituição do Estado da Bahia e Lei Estadual nº 13.471/2015. Tese nº 1086 do STJ e Tema nº 635 do Supremo Tribunal Federal. IV – SEGURANÇA CONDECIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8028665-69.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante ELIZABETE SOUZA SAMPAIO RIBEIRO e como Impetrada a DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões a seguir explicitadas.